Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29792981, o Distrito Federal informa que os requisitórios expedidos em favor de JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, JOSÉ HILTON DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA TRINDADE e dos sucessores de JOSE FURTADO DO NASCIMENTO (ANTÔNIA ROSILENE SOUSA NASCIMENTO, FRANCISCO JOSÉ SOUSA DO NASCIMENTO e ROSÂNGELA SOUSA DO NASCIMENTO), bem como em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), foram devidamente quitados, acostando os comprovantes do depósito judicial no ID: 29792982. O exequente disse que concorda com os depósitos, pugnando pela expedição de ofício ao banco competente para transferir os valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. O SINDIRETA/DF requereu a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, relativo aos honorários contratuais (ID: 30175857). Passo a decidir. Nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual defiro o pleito formulado no ID 30175857. Diante do exposto: a) ante o adimplemento integral dos valores, julgo extinta a obrigação referente aos honorários sucumbenciais, constante do requisitório de ID: 26177892 - Pág. 1, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC; b) expeçam-se os alvarás de levantamento dos valores constantes do ID: 29792981; c) intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido b da petição de ID: 30175857 - Pág. 1. Brasília, 9 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador